Tribunal: STF
Processo: ARE 1460146
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Interno interposto por ENCALSO CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão que conheceu do Agravo para dar provimento ao Recurso Extraordinário da DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO S.A., a fim de determinar que sejam aplicados à referida concessionária os critérios de pagamento inerentes à Fazenda Pública.



    No Agravo Interno, a empresa alega que (a) “o Agravo em Recurso Extraordinário é inepto, na medida em que o pedido pugna pela admissão e processamento de Recurso Especial e não do Recurso Extraordinário” (fl. 4, Doc. 36); (b) “a decisão reformada monocraticamente não estava em desacordo com a jurisprudência dominante, já havendo precedentes desta Corte Suprema de que a DERSA não se submete ao regime de precatórios, na medida em que (…) não executa serviço público próprio de estado, de natureza não concorrencial” (fl. 6, Doc. 36); (c) a reforma do acórdão recorrido exigiria o reexame do contexto-fático probatório, o que encontra óbice na Súmula 279/STF, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional (fl. 9, Doc. 36); (d) “a DERSA não se confunde com a Fazenda Pública, eis que se trata de empresa em liquidação na forma da Lei das Sociedades Anônimas. De outra mão, decorrente da primeira premissa, é que não se confundindo com a Fazenda Pública, no mesmo cumprimento de sentença não foi impugnado pela Agravada a questão pertinente à forma do cumprimento de sentença, no momento adequado, precluindo o seu direito” (fl. 13, Doc. 36); (e) “segundo o entendimento adotado pelo próprio Col. STF, não basta que a empresa de economia mista preste serviço público para que receba as prerrogativas típicas da Fazenda Pública. É necessário que ela execute serviço público próprio de estado, de natureza não concorrencial, tendo ficado demonstrado no bojo processual que a Dersa (ora Agravada) presta serviços de natureza concorrencial” (fl. 19, Doc. 36); (f) “se extrai do Estatuto Social da Agravada (artigo 1º), que ela é constituída sob a forma de sociedade por ações. Portanto, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, é certo que a personalidade jurídica da agravada é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei nº 6.404/76” (fl. 22, Doc. 36); e (g) “o cumprimento de sentença da Agravante contra a Agravada tramita desde os idos de 2013, de modo que a retirada de bens configuraria fraude à execução nos termos do Art. 792, IV do Código de Processo Civil” (fl. 26, Doc. 36).



    É o relatório. Decido.



    Impõe-se a reconsideração da decisão agravada. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento ao Recurso Extraordinário da ENCALSO CONSTRUCOES LTDA para “afastar a aplicação do regime de precatórios à agravada e para fixar os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito exequendo inadimplido”, aos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 5): 



    “Conforme narrado, a agravada baseou seu pedido na alegação de que era sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos que ainda veio a ser transformada em empresa pública. Além disso, é notória a alegação da agravada, em outros feitos, acerca de sua atual submissão a procedimento de liquidação, conforme foi alegado em sua contraminuta. 



    No entanto, tais razões não conduzem à adoção do regime de precatórios para o pagamento dos débitos da agravada no presente feito. 



    Pois bem, extrai-se do Estatuto Social da agravada (artigo 1º), que esta ainda é constituída sob a forma de sociedade por ações. 



    Além disso, a agravada presta serviço público em regime de concorrência e ainda distribui lucros, o que impede que se submeta ao regime público de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios. 



    Destaca-se que, exatamente por estas razões, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece à agravante a possibilidade de se submeter ao regime de precatório. 



    […]



    Ademais, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, é certo que a personalidade jurídica da agravada é preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal nº 6.404, de 15/12/2.976.



    […]



    À míngua de alteração da personalidade jurídica da agravada e do regime de direito privado que se aplica a ela, não é possível a incidência de normas de direito público referentes ao regime de pagamento por meio de precatório.” 



    Embora a DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIÁRIO S.A alegue, em seu apelo extremo, que é uma sociedade de economia mista que atua exclusivamente na prestação de serviços públicos de transporte, o acórdão recorrido assentou que (I) seu Estatuto Social revela ser constituída sob a forma de sociedade por ações, (II) presta serviço público em regime de concorrência e (III) distribui lucros. 



    Além disso, o Tribunal de origem consignou que, tratando-se de sociedade por ações, submetida ao regime de direito privado, a personalidade jurídica da dita empresa fica preservada até sua efetiva extinção, não havendo qualquer alteração, nem mesmo em razão da mera liquidação que precede a extinção, nos termos do artigo 207 da Lei Federal 6.404, de 15/12/2.976.



    Efetivamente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, consolidou o entendimento de que a possibilidade de empresas estatais se sujeitarem ao regime de precatórios está condicionada à constatação da ausência de finalidade primariamente voltada ao lucro.



    Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE – CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte – CAERN.”



    Na hipótese vertente, o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos e no Estatuto da DERSA, concluiu que a empresa exerce atividade econômica em regime concorrencial e distribuiu lucro. 



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e do Estatuto da empresa, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes em que figura a DERSA como recorrente: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito administrativo e constitucional. 3. Empresa pública. Precatórios. 4. A sujeição das empresas públicas ao regime de precatórios está condicionada à prestação de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem finalidade primariamente voltada ao lucro. Precedentes do STF. 5. Origem assentou que recorrente exerce atividade econômica em regime concorrencial. Necessidade do reexame do conjunto probatório. Impossibilidade. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1370049 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 21/11/2022)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil e Administrativo. Cumprimento de sentença. Empresa pública. Precatório. Natureza do serviço. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1271546 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 21/10/2020)



    Adotando o mesmo entendimento, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1283198/SP, DJe de 26/8/2020 e ARE 1280438/ SP, DJe de 14/8/2020, de relatoria do Min. DIAS TOFFOLI; RE 1442008/SP, DJe de 16/8/2023, ARE 1372409/SP, DJe de 22/3/2022, e ARE 1369955, DJe de 15/3/2022, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1439635/SP, DJe de 15/6/2023, ARE 1424544/SP, DJe de 10/3/2023, ARE 1415935/SP, DJe de 12/1/2023 e ARE 1424364/SP, DJe de 14/3/2023, de relatoria da Min. ROSA WEBER; ARE 1370697/SP, DJe de 16/3/2022, ARE 1205776/SP, DJe de 14/3/2022, e RE 1240816/ SP, DJe de 5/5/2020, de relatoria da Min. CÁRMEN LÚCIA; ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, ARE 1363246/SP, DJe de 21/2/2022, e ARE 1228337/SP, DJe de 25/9/2019, de relatoria do Min. LUIZ FUX; ARE 1350304/SP, DJe de 7/2/2022 e ARE 1065629/SP, DJe de 5/9/2017, de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWISKI.



    De outro lado, esta CORTE tem jurisprudência consolidada no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado não possuem os privilégios processuais próprios da Fazenda Pública (art. 100, CF/1988).



    No RE 693.112/MG, Tema 355 da sistemática da repercussão geral, Rel. Min. GILMAR MENDES, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou a seguinte tese:



    “É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório”.



    A propósito, em caso bem semelhante ao presente, o Ministro GILMAR MENDES, no ARE 1.405.529/SP, assim se pronunciou:



    “Decisão : Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



    ‘Agravo de Instrumento - Cumprimento de sentença DERSA - Decisão recorrida que rejeitou pedido de reconsideração de penhora de bem imóvel indicado pela própria devedora - Decisão escorreita - Liquidação extrajudicial da empresa que não altera o regime jurídico de direito privado a que está submetida, preservada sua personalidade jurídica até a efetiva realização do ativo e do passivo, conforme previsto no artigo 207 da Lei 6.404/1976 - Expectativa de sucessão da empresa em extinção pelo Estado de São Paulo que não acarreta a impenhorabilidade do bem, enquanto não ultimada a liquidação - Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE n.º 693.112, submetido ao regime da repercussão geral, fixou o entendimento de que ‘É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório’ - Recurso desprovido’. (eDOC 5, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, b, c e d, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100 e 173, § 1°, II, do texto constitucional. (eDOC 9)



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que:



    ‘(...)



    Incontestavelmente a DERSA é empresa que presta serviço público com atuação própria do Estado em caráter de exclusividade, não atuando no regime de livre concorrência com outras empresas da iniciativa privada e/ou pública, e não visa o lucro, isto é, não possui o fim principal de acúmulo de riquezas, sendo que, a não declaração de impenhorabilidade de seus bens e a adoção do pagamento do crédito perseguido pelo Recorrido, via precatório, certamente causará grandes prejuízos a Recorrente e ao próprio erário público.



    Sendo assim, é imperioso o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens da Recorrente, dada as suas características e, em razão, prossiga pelo regime de precatório, conforme preconiza o artigo 100, da Constituição Federal’ (eDOC 9, p. 16).’



    O Procurador-Geral da República manifestou-se no sentido do não provimento do recurso extraordinário. O parecer foi assim ementado:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DERSA. PENHORA. REGIME JURÍDICO. PRECATÓRIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIÁVEL APLICAÇÃO DO REGIME ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA NA SITUAÇÃO CONCRETA. PRECEDENTES STF.



    - Parecer pelo conhecimento do agravo para negar provimento ao recurso extraordinário’. (eDOC 44)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, registre-se que esta Corte, no julgamento do tema 355 da repercussão geral (RE-RG 693.112, de minha relatoria, DJe 25.5.2017), assentou que a sucessão de empresas privadas por ente público não afeta o regime de execução efetivado em momento anterior à sucessão. Na ocasião fixou-se a seguinte tese: ‘ É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório ’. Referido acórdão recebeu a seguinte ementa:



    ‘Recurso Extraordinário. 2. Constitucional, Processual Civil e do Trabalho. 3. Execução. Penhora de bens da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA. Sucessão posterior pela União. 4. É válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sucessão desta pela União, não devendo a execução prosseguir mediante precatório (art. 100, caput e § 1º, da Constituição Federal). 5. Repercussão geral. 6. Recurso extraordinário não provido’.



    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem, sem divergir desse entendimento, concluiu que o regime de precatórios não seria aplicável ao caso, ainda que os ativos e passivos da recorrente, em liquidação extrajudicial, possam ser posteriormente absorvidos pelo Estado de São Paulo. Nesse sentido, o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    ‘(...)



    A agravante argumenta, em síntese, que está em processo avançado de extinção, com a liquidação de ativos e passivos, que certamente serão absorvidos pelo Estado de São Paulo, detentor de 100% das cotas; a operação do sistema de travessias litorâneas, sua atividade remanescente, foi transferida ao Departamento Hidroviário da Secretaria de Logística e Transportes por força do Decreto Estadual n.º 65.262/2020, de modo que não tem mais qualquer arrecadação e ‘não possui patrimônio’; se encontra em situação de dependência econômica com a Fazenda e, nos termos do Decreto Estadual n.º 65.474/2021, foi incluída como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão; em decorrência da dependência econômica, não poderá dispor de seus bens livremente, pois estes são impenhoráveis; a manutenção da penhora poderá trazer empecilhos a liquidante, ‘tendo em vista que todos os bens deverão ficar à disposição para serem arrolados pelo liquidante’.



    Ocorre que a liquidação extrajudicial da DERSA não altera sua natureza jurídica de sociedade de economia mista, merecendo destaque o disposto no artigo 207 da Lei n.º 6.404/1976, no sentido de que ‘A companhia dissolvida conserva a personalidade jurídica, até a extinção, com o fim de proceder à liquidação’. Enquanto a liquidação não for ultimada, com a provável assunção do passivo empresarial pelo Estado de São Paulo, não há qualquer fundamento jurídico que autorize o reconhecimento da impenhorabilidade pretendida, pois o imóvel indicado à penhora ainda pertence à DERSA e companhia ainda se submete ao regime jurídico de direito privado.



    De igual modo, a inclusão da empresa como unidade orçamentária da Secretaria de Projetos, Orçamento e Gestão deve ser entendida como o mecanismo para custeio da própria liquidação em curso.



    Convém destacar que, ao contrário do que ocorre nos casos de liquidação extrajudicial de instituições financeiras ou de companhias de seguro, a Lei n.º 6.404/1976 não estabelece qualquer consequência da liquidação extrajudicial sobre processos em andamento.



    (…) Se nem mesmo a efetiva sucessão do Administração Direta tem o condão de acarretar a impenhorabilidade superveniente do bem de propriedade da sociedade de economia mista, imperativo o desprovimento do recurso, pois no caso da DERSA essa sucessão nem mesmo se operou’. (eDOC 5, p. 8-13)



    Assim, verifica-se que a orientação adotada pelo Tribunal de origem converge com a jurisprudência desta Corte, no sentido da possibilidade de constrição de bens de empresa privada, em sede de execução, ainda que haja a expectativa de sucessão por ente público.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 693.112 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 355), firmou entendimento em sentido contrário às pretensões da embargante, assentando que é válida a penhora em bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à sua sucessão pela União . 4. Embargos de declaração rejeitados”. (AI 812.702 AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 19.06.2018; grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC ” (DJe de 24/10/2022).



    Por fim, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE CONCORRÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. INSUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 



    1. A DERSA Desenvolvimento Rodoviário S.A., com natureza de pessoa jurídica de direito privado, não se sujeita ao regime de precatórios para o pagamento das suas dívidas.



    2. Agravo interno não provido (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.614.811/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) 



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, razão pela qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para reconsiderar a decisão agravada, e NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DA DERSA DESENVOLVIMENTO RODOVIARIO SA.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente